Tribunal: TJMT
Processo: 1042003-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042003-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SINDY YULI YOSHIDA - CPF: 044.362.751-75 (RECORRENTE), SINDY YULI YOSHIDA - CPF: 044.362.751-75 (ADVOGADO), BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CNPJ: 07.756.651/0005-89 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0028-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS – INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, os documentos apresentados pelo recorrente foram insuficientes para comprovar suas alegações.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e danos materiais.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, fundados em alegada cobrança indevida e pagamento em duplicidade de fatura de serviço de internet.

Com efeito, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, tampouco exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de prova aptos a conferir verossimilhança às suas alegações.

No caso concreto, a parte autora não trouxe aos autos qualquer comprovante idôneo de pagamento que evidenciasse a alegada quitação da fatura, muito menos a suposta cobrança em duplicidade.

Os documentos apresentados consistem, em sua maioria, em conversas informais e captura de tela unilateral, os quais, isoladamente, não possuem robustez suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Ademais, não se verifica nos autos prova segura de falha na prestação do serviço por parte da requerida, sendo insuficientes as alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório.

Cumpre destacar que o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível acolher a pretensão com base em meras suposições.

Nesse sentido, verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COMPRAS DESCONHECIDAS - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO CARTÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- In casu, os documentos apresentados pelo recorrente foram insuficientes para comprovar suas alegações.

2- Consumidor que alegou cobranças indevidas na fatura do cartão de crédito, mas que deixou de apresentar provas do alegado.

3- Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e danos materiais.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1041902-95.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Assim, ausente comprovação mínima dos fatos alegados, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026